Tribunal: TJDFT
Processo: 0734806-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0734806-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATAIDES LINO DE ALMEIDA NETO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ATAÍDES LINO DE ALMEIDA NETO em face de decisão proferida pelo juízo da 18a Vara Cível de Brasília (ação de conhecimento 0732072-24.2023.8.07.0001) pela qual indeferido pedido de tutela de urgência para limitação dos descontos na conta-salário que superem 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos, decisão nos seguintes termos: “Recebo a emenda apresentada (ID n. 168097645). Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, ajuizada por ATAÍDES LINO DE ALMEIDA NETO em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB, partes qualificadas nos autos. Alega que a parte requerida vem realizando os descontos elevados de sua remuneração, tanto em conta corrente quanto em sua folha de pagamento, para fins de pagamento de débitos relacionados aos contratos de empréstimos de n. 1924010 e 112960375, cujo montante total dos contratos correspondem a R$ 155.916,01. Postula a título de tutela de urgência que a parte requerida limite em 30% dos rendimentos líquidos totais os descontos para pagamento dos 2 (dois) contratos indicados cujas parcelas são debitadas diretamente de sua conta corrente. Decido. Registro, inicialmente, que não há ilegalidade na realização de desconto de débitos em conta corrente, quando o consumidor, maior e capaz, autoriza, a realização do pagamento de débitos bancários, mediante a assinatura de contrato firmado entre as partes, observando o princípio da pacta sunt servanda. Nos moldes do art. 300, caput, do CPC/15, a tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni Iuri), bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Atualmente, tendo em vista o fundamento exarado no julgamento do STJ no REsp 1863973/SP, sob a sistemática do Recurso Repetitivo (Tema 1085), no sentido de que: ‘São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.’, evidencio a necessidade de adoção da indicada tese nas demandas de natureza semelhante. Ademais, verifico que a parte autora não alega qualquer defeito ou vício nos contratos firmados com escopo de afastar os descontos que vêm sendo realizados pela instituição bancária. Cumpre, ainda, gizar que nos contratos de desconto em contracorrente é possível revogar o ajuste, assumindo o devedor os encargos oriundo (sic) de sua mora. Portanto, resta evidenciada a inadequação da utilização de limitação de legal dos contratos consignados em folha de pagamento aos contratos de mútuo incidentes em conta corrente. Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência. ( )” (ID 168264276 na origem). Nas razões recursais (ID 50357066), ATAÍDES LINO DE ALMEIDA NETO, ora agravante, afirma que “ainda que haja uma previsão inicial e autorizada de descontos em conta corrente, a partir do momento que o contratante dos empréstimos passa a ter toda a sua remuneração comprometida, a cláusula passa a ser abusiva, sendo passível de análise pelo Poder Judiciário” (ID 50357066, p. 5). Alega que “resta evidenciado que os descontos constituem medida gravosa que além de afrontar o princípio da dignidade da pessoa humana, causa desequilíbrio contratual” (ID 50357066, p. 5). Assevera que “a partir do momento em que ajuizou a ação questionando os descontos, restou revogada a sua autorização dada na seara administrativa acerca dos descontos das parcelas de empréstimo em sua conta corrente”, razão pela qual “a decisão deve ser reformada liminarmente, eis que presentes os requisitos do art. 300 do CPC” (ID 50357066, p. 7). Sustenta que o “risco ao resultado útil do processo é evidente e incontestável, tendo em vista que mês a mês o agravante não recebe sua remuneração, ficando impossibilitado de prover um dos mais básicos direitos para sua família, qual seja, a comida no prato” (ID 50357066, p. 8). Requer, ao final: “( ) Seja cassada liminarmente a decisão que indeferiu a tutela de urgência, dando-se provimento ao agravo para que se determine ao agravado que limite em 30% da renda líquida do agravante os descontos referentes às parcelas dos contratos 192401-0 e 0112960375. A intimação da parte agravada para responder ao agravo. No mérito, seja confirmada a tutela de urgência recursal, sendo reformada em definitivo a decisão agravada, determinando-se a limitação em 30% da renda líquida do agravante os descontos referentes às parcelas dos contratos 192401-0 e 0112960375. ( )” – ID 50357066, p. 8. Sem preparo (gratuidade de justiça concedida na origem, ID 167349676). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual indeferida liminar requerida pelo autor/agravante (ID 168264276 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos concomitantemente os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a antecipação da tutela recursal pretendida, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, narra o ora agravante que contratou empréstimos junto ao BANCO DE BRASÍLIA S.A. (cédula de crédito bancário 1924010 firmada em 21/12/2021, 120 prestações de R$ 1.477,03; e cédula de crédito bancário 112960375 firmada em 17/12/2021, 120 prestações de R$1.694,01), os quais, no momento, consomem a totalidade dos seus rendimentos líquidos. Sobreveio a decisão agravada, pela qual indeferido o pedido de tutela antecipada para limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do autor/recorrente (ID 168264276 na origem). Importa frisar que, no caso, trata-se de pedido de limitação de descontos efetuados em conta-corrente e, quanto a eles, não há limitação legal, definição que fica a cargo do próprio titular da conta-corrente, que conhece sua capacidade financeira. Em 09/3/2022, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.085 (Resp no 1.872.441 – SP) e, por unanimidade, definiu a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). No voto condutor, o Relator Min. Marco Aurélio Bellizze enfatiza que a Lei 14.181/2021 não trouxe regramento sobre limitação de descontos em conta-corrente. Elucida que “o Projeto que deu origem à Lei n. 14.181/2021 chegou a dispor que ‘a soma das parcelas reservadas para pagamento de dívidas não poderá ser superior a 30% (trinta por cento) de sua remuneração mensal, assim definida em legislação especial, podendo o limite ser acrescido em 5% (cinco por cento) destinadas exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou a saque por meio de cartão de crédito’. A proposição legislativa, que conferia a redação acima reproduzida ao art. 54-E do CDC, foi, todavia, objeto de veto pelo Presidente da República, fazendo remanescer o percentual estabelecido pela no § 1o do 1o da Lei n. 10.820/2003, com a redação dada pela Lei n. 13.172/2015, reproduzido no início do presente voto.” (Voto – páginas 27/28 - REsp 1863973/SP). Destaca-se ainda que o desconto do somatório das parcelas contratadas (R$ 3.171,04) preserva, em princípio, o mínimo existencial, tendo em vista que, nos meses de maio e junho (contracheques apresentados nos IDs 167307705-06 na origem), os valores líquidos recebidos foram, respectivamente, R$ 5.353,11 e R$ 5.448,66. De qualquer forma e como já dito, foi o próprio agravante quem, livre e voluntariamente, realizou os mútuos bancários, autorizando descontos em sua conta-corrente, ciente dos valores que seriam descontados, razão por que, em análise sumária e em atenção ao princípio da autonomia da vontade, os termos contratuais devem prevalecer. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 24 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora